Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703009-98.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILMAR SOTERO GALDINO REU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Por meio do Acórdão n. 1190321 (ID 10619359), a 2a Câmara Cível julgou improcedente o pedido rescindendo formulado por Gilmar Sotero Galdino.Interpostos recursos especial e extraordinário, ambos não foram admitidos, conforme decisão do eminente Desembargador-Presidente Romão C. Oliveira, à época (ID 13434041). A decisão de não conhecimento do recurso especial foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão ao ID 21597622, p. 1-4, e respectivo trânsito em julgado ao ID 21597622, p. 9. A decisão de não conhecimento do recurso extraordinário foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decisão ao 21597622, p. 10-17, e respectivo trânsito em julgado ao ID 21597622, p. 21. Portanto, arquivem-se os autos, com as devidas anotações e intimações. I. Brasília, 30 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora